Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-89.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709627-89.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: JOSE ODEON AGUIAR FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta contra JOSE ODEON AGUIAR FILHO, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, todos do CPC, e resolveu o feito, sem resolução do mérito. Na decisão de ID 62825824 (item 7), o d. Juízo de primeiro grau determinou ao autor que comprovasse a alegada hipossuficiência econômica ou recolhesse as despesas processuais iniciais sobre o valor atribuído à causa. O apelante, em sede de recurso (ID 62825833), alegou fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça e, novamente, não recolheu o preparo. O despacho, de ID 63094514, determinou ao apelante que comprovasse a alegada hipossuficiência, documentalmente, com apresentação dos últimos 03 (três): (i) extratos de conta bancária, (ii) declarações de Imposto de Renda, se houver, (iii) contracheques ou rendimentos, ou, no prazo da emenda, recolhesse as custas recursais, sob pena de deserção. Conforme certidão de ID 63566184, quedou-se inerte. . É o relatório. Decide-se. Como visto, apesar de oportunizada a comprovação da alegada insuficiência financeira, o recorrente ainda assim não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nem tampouco recolheu o valor das custas recursais. Desse modo, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, tendo em vista a deserção de que padece (ex vi do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e providências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador CALOS PIRES SOARES NETO Relator